Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721378-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0715440-49.2025.8.07.0001, proposta por ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstivesse de realizar descontos na conta corrente/salário vinculada ao contrato no 2023516310. Eis a r. decisão agravada: “Inicialmente, considerando a decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 234799910), que deferiu efeito suspensivo ativo para sobrestar, até o julgamento do recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas, determino o regular prosseguimento do feito, com observância da referida suspensão. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A parte autora alega que é correntista do banco réu e que recebe seu salário na conta vinculada à referida instituição financeira. Informa que, em 15/03/2023, exerceu administrativamente o direito de cancelar autorização de débitos em conta, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN, especificamente em relação ao contrato no 2023516310, não havendo, desde então, qualquer autorização válida para descontos de valores em sua conta corrente/salário. Aduz, contudo, que o banco réu manteve a realização de descontos mensais indevidos, mesmo após o referido cancelamento, o que considera prática abusiva e ilícita, em afronta à normativa vigente. Sustenta, ainda, que os extratos bancários juntados aos autos comprovam a continuidade dos débitos, inclusive após o exercício do cancelamento. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização expressa, especialmente no tocante ao contrato no 2023516310, sob pena de multa. É o breve relato. D E C I D O. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Almeja a parte requerente a concessão de tutela de urgência, determinando-se ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em sua conta, sem autorização expressa. Sobre o tema, ressalto que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na linha do entendimento firmado, portanto, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Some-se a isso, a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estipula que: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, no dia 15/03/2023, conforme consta do documento de ID 230390040. Inobstante, relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extrato de ID 230390043. Assim, constata-se presente manifestação inequívoca da requerente pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, mas, apesar de recepcionada, não foi atendida pela requerida, pelo que vislumbro presente a probabilidade do direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro perigo de dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência da requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua expressa autorização, notadamente aquele vinculado ao contrato no 2023516310, cuja autorização para desconto foi expressamente revogada. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa pelo descumprimento corresponderá ao dobro (duas vezes) do valor do descontado, para cada novo desconto ocorrido na conta bancária. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Alega que “O contrato de novação de empréstimo no 2023516310 foi negociado na agência e assinado pela cliente, inclusive a cláusula em que a cliente autoriza inequivocamente o débito do contrato em conta-corrente.” Aduz ainda que “A mencionada resolução [4.790/2020] não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infralegal (...), não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato.” Sustenta que não há vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais e que os descontos estão em conformidade com o pacto firmado entre as partes. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para manutenção dos descontos na conta corrente da agravada. Preparo no ID 72318246. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a relação jurídica entre as partes é de consumo e, portanto, deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Por sua vez, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Assim, é legítimo o exercício pela consumidora de tal faculdade, não sendo possível impor a ela a manutenção de cláusula que expressamente revogou. Consoante os documentos constantes nos autos, a agravada teria exercido seu direito ao cancelamento do débito automático em 15/03/2023 (ID 230390040), razão pela qual não se sustenta a alegação de que inexistiria probabilidade do direito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM TRIPLO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. A autora requereu o cancelamento das autorizações de débito automático referentes aos contratos de mútuo celebrado com o réu. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Extrai-se dos autos que o BRB não restituiu a integralidade dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela instituição financeira, é devida a restituição do saldo remanescente em triplo. 8. Em junho de 2024, foi editada a Lei 14.905 que alterou o Código Civil para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora. Definiu-se que, quando não forem convencionados entre as partes, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Selic, deduzida a correção monetária. 9. No tocante especificamente às normas relativas aos juros de mora e à correção monetária, o Supremo assentou que tais regras, de caráter institucional e de ordem pública, aplicam-se imediatamente aos contratos em curso, sem que isso constitua retroatividade proibida (RE 211.304/RJ, Rel. Min. Teori Zavaski, DJ 08-09-2017). 10. Obrigações contratuais, em regra, permanecem regidas pela lei vigente ao tempo da contratação. Já obrigações legais, como juros de mora e correção monetária (arts. 389 e 395, CC), se ausente previsão contratual, regem-se pela legislação vigente ao tempo do inadimplemento (tempus regit actum). Além disso, por apresentar caráter de trato sucessivo, diferentes regimes jurídicos podem ser aplicados ao mesmo contrato ao longo do tempo, enquanto durar o inadimplemento. 11. No caso, até 29/08/2024, o saldo devedor deve ser atualizado, tão somente, pela Selic. A partir de 30/08/2024 de 2024, deverá incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e juros de mora pela Selic, deduzida a correção monetária (art. 406 do Código Civil).O descumprimento da decisão judicial será o termo inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária. 12. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 2000154, 0710876-49.2024.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Por sua vez, a jurisprudência citada pelo agravante, embora pertinente ao reconhecimento da validade das cláusulas de desconto, também reconhece que tais autorizações podem ser revogadas pelo titular, sendo os efeitos decorrentes da mora suportados pela parte que opta por não adimplir por outras vias. Quanto ao perigo de dano, este tampouco se revela presente, uma vez que eventual procedência do recurso autorizará o restabelecimento dos descontos em conta, inclusive com cobrança dos valores eventualmente não pagos, acrescidos dos consectários legais. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator